Tribunal: TJDFT
Processo: 0728289-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MarioMacha Gabinete do Des. Mario Machado Número do processo: 0728289-66.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANO SILVA COSTA AUTORIDADE: JUIZ DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Fabrício Rangel da Silva, OAB/DF 37.422, Leandro Rodrigues Judici, OAB/DF 24.645, e Luiz Paulo Gonçalves de Oliveira, OAB/DF 5.527, em favor de ADRIANO SILVA COSTA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília, que manteve o decreto de prisão preventiva do ora paciente pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 288, caput, e 155, §4o, incisos II e IV c/c art. 29, todos do Código Penal e no artigo 1o, da Lei no 8.176/91 (Crimes contra a ordem econômica). Os impetrantes sustentam, em singela síntese, a falta de justa causa apta a amparar a manutenção da prisão preventiva, por ausência do preenchimento dos requisitos que autorizam a constrição da liberdade do paciente, uma vez que os elementos de informação coligidos são frágeis para indicar sua participação nos delitos descritos na representação policial e que ensejou sua prisão. Informam que a decisão impugnada não individualizou a conduta de cada envolvido, trazendo apontamentos genéricos que não são suficientes para indicar a participação do paciente na empreitada criminosa de furto de combustível. Assinalam a carência de fundamentação, o que a tornaria ilegal, na medida em que não apontou nenhuma conduta concreta do paciente a justificar sua custódia para a manutenção da ordem pública, valendo-se apenas da gravidade genérica das ações feitas pelos envolvidos, ainda mais por ser tratar de custodiado trabalhador e com residência fixa. Tecem considerações sobre viger hoje no ordenamento pátrio a liberdade como regra, não sendo possível aceitar a prisão do paciente com base em elementos probatórios frágeis. Por essa razão, requerem a concessão de liminar, com a revogação da ordem de prisão preventiva, em face da ausência dos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, com ou sem a imposição de medidas cautelares. É o breve relatório. Decido. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. No exame dos elementos de informação juntados nestes autos, depreende-se que houve representação por parte da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais - CORPATRI, da Polícia Civil do Distrito Federal, pedindo a busca e apreensão, prisão preventiva e autorização para acesso a aparelhos celulares de uma série de pessoas para fins de prosseguimento da Operação Dinomea, que investiga furtos de combustível. Na parte referente ao ora paciente, constata-se que o mesmo, de alcunha “Soldado”, seria um dos caminhoneiros que, “mediante fraude, subtraem quantidades de combustível, de propriedade das vítimas Usina Lázaro, Agrotech e Fazenda 7 Irmãos. Após a subtração, o combustível é armazenado em galões. Na sequência são repassados aos receptores consumidores finais, bem como aos receptadores “Jiboeiros” que revendem a outros receptadores finais.” (ID 13424480 – fls. 5/6). Percebe-se, em uma análise sumária, que o paciente, ao que tudo indica, atuava na posição de intermediário para o sucesso do esquema criminoso, havendo no decisum questionado remissão à decisão proferida na ação penal 2019.01.1.012584-6, em que se descreve que “SOLDADO aparece conversando com outro motorista, ocasião em que combinam de chegar cedo para pegar um posto bom e auferir ao menos 10 galões.” (ID 13424480 – fl. 4), o que demonstraria sua efetiva participação nos diversos crimes praticados. Por oportuno, destaco que no Relatório 749/2019 – CORPATRI, que acompanha o pleito da autoridade policial pela prisão do paciente e demais envolvidos, destaca-se que os criminosos estariam divididos em 3 (três) grupos específicos. Os primeiros seriam os “Jiboeiros”, que são os receptadores de combustível que ficam na BASE, quer dizer, as distribuidoras de combustível que ficam no Setor de Inflamáveis. Estes compram combustível dos “Motoristas” (segundo grupo), responsáveis pelo furto e que abastecem a BASE, “dependendo se estão retirando combustível para entregar em postos ou outros clientes como fazendas, usinas ou qualquer outro cliente que opere com grandes quantidades de combustível, bem como quando trazem combustível de fora do DF e entregam nas distribuidoras. O terceiro grupo são os receptadores finais.” (ID 13424500 – fl. 16). Com efeito, a decisão impugnada, diante da quantidade de réus e da complexidade dos fatos ainda em apuração, justificou a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública, trazendo à baila, como visto, notícias de diversas conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial. Assim, em face da instabilidade social gerada pela atuação de todos os participantes para a consecução de seus fins criminosos, sopesou-se um risco real de periculosidade para deferir a constrição, não se denotando nenhuma mácula em seu teor, muito menos ausência de fundamentação idônea. Dito isso, na hipótese em análise, verifico que se encontram presentes os requisitos mínimos que autorizam a prisão preventiva do paciente, porquanto, de acordo com o que explicitado pela d. autoridade coatora, a custódia cautelar mostra-se necessária para a manutenção da ordem pública. Em uma análise perfunctória da questão posta em debate, a argumentação desenvolvida pelo impetrante não tem, em princípio, o condão de, por si só, revogar a prisão preventiva, se há elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada, como ocorreu in casu. Acrescento ainda que o habeas corpus, remédio jurídico-processual, de índole constitucional, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, é marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de conhecimento, ou seja, não cabe dilação probatória. É dizer, a real participação do paciente nos crimes relatados deverá ser averiguada ao longo da instrução probatória. Portanto, por ora, justifica-se o encarceramento do paciente, conforme dogmática do art. 312 do Código de Processo Penal. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Brasília/DF, 27 de dezembro de 2019. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância